Tribunal: TCU
Processo: 011.155/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações relacionadas a pagamentos de diárias e passagens com possíveis irregularidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional autuado a partir do Ofício 43/2024/CFFC-P, de 16/5/2024, por meio do qual o Exmo. Sr. Deputado Joseildo Ramos, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha o requerimento 102/2024-CFFC, de 17/4/2024. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, I, da Lei 8.443/1992, 232, III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, e considerá-la parcialmente atendida; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Joseildo Ramos, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que a matéria da presente solicitação está sendo tratada no processo de representação TC- Processo 007.765/2024-0 , ao qual foi apensado o TC Processo 008.191/2024-7 , para exame em conjunto, e que tão logo sejam apreciados dar-se-á notícia quanto aos seus resultados à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, as peças 1 e 6 a 27 do TC Processo 007.765/2024-0 e 1 e 5 a 9 do TC Processo 008.191/2024-7 ; 9.4. informar ao Ministro Jhonatan de Jesus, relator dos TCs Processo 007.765/2024-0 e Processo 008.191/2024-7 , que os mencionados processos são conexos a este, sendo, por isso, necessário, quando do julgamento do mérito, o encaminhamento ao presente processo de cópia do acórdão proferido, do relatório e do voto que o fundamentaram e das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento da solicitação de que se trata; 9.5. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução - TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução aos processos TC Processo 007.765/2024-0 e TC Processo 008.191/2024-7 , uma vez reconhecida conexão integral dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.6. juntar cópia desta deliberação aos TCs Processo 007.765/2024-0 e Processo 008.191/2024-7 , processos conexos, conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução - TCU 215/2008; 9.7. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução - TCU 259/2014, a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas aos processos conexos (TCs Processo 007.765/2024-0 e Processo 008.191/2024-7 ), necessárias ao integral cumprimento do solicitado; 9.8. comunicar esta decisão ao Deputado Joseildo Ramos, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.